Tribunal: TJBA
Processo: 8027535-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027535-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: LAIS CARVALHO TEJO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SANTANA SALES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DA ANS. TRATAMENTO PRESCRITO A CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por criança, representada por sua genitora, para obrigar plano de saúde a custear terapia celular com CAR-T CELL – KYMRIAH, ainda que não prevista no rol da ANS, conforme prescrição médica.

2. A decisão recorrida determinou a cobertura do tratamento indicado, ante a comprovação da urgência e da relevância médica da terapêutica, impondo multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear tratamento não previsto no rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de cobertura com fundamento na ausência do tratamento no rol da ANS não é legítima, conforme o art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, desde que comprovada a eficácia da terapêutica e sua recomendação médica.

5. O laudo médico atesta a necessidade do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico em caso de omissão.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar o direito à saúde do agravado.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que a operadora não pode recusar tratamento essencial sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8027535-73.2025.8.05.0000, em que é agravante
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e agravado,
E. T. R.
, criança, representado por sua genitora,
L. C. T.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.